Tribunal: STF
Processo: Rcl 89189
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS               ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, por alegada afronta aos acórdãos proferidos nos autos das ADIs 3360 e 4109 e da ADPF 444. 
Consta nos autos que foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do reclamante, pelo suposto envolvimento em organização criminosa “voltada ao comércio e transporte ilegal de munições e armas de fogo, utilizando-se de pessoas jurídicas formalmente regulares para dissimular e legitimar a origem e destino dos produtos bélicos”.
A defesa sustenta que “A decisão que decretou a prisão e a sua manutenção após o interrogatório do Reclamante violam diretamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte, que veda a utilização da prisão temporária como antecipação de pena ou como instrumento para forçar a autoincriminação, bem como exige a contemporaneidade dos fatos que justificam a medida”.
Aduz que “a suposta conduta imputada ao paciente remonta a agosto de 2024, sendo que a decisão que decretou sua prisão foi proferida apenas em dezembro de 2025, mais de um ano após os fatos, sem qualquer indicação de evento superveniente, fato novo ou risco atual à investigação”.
Ressalta que “A prisão, nesse contexto, perde completamente sua natureza cautelar e passa a desempenhar função meramente instrumental e coercitiva, em afronta direta ao direito à não autoincriminação e ao entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 395 e 444, expressamente incorporado à ratio decidendi da ADI 4109”.
Requer seja revogada a prisão temporária decretada.  

É o relatório. DECIDO.
Não assiste razão ao reclamante.
Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.
In casu, alega-se, inicialmente, descumprimento ao decisum proferido nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I - A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal.
II - Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas l e o do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção.
III - A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF.
IV - O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida.
V - A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti , indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF).
VI - A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte.
VII - O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento).
VIII - A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade.
IX - É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018.
X - A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado.
XI - O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF.
XII - O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes.
XIII - Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”

Colho do ato reclamado a seguinte fundamentação:

“Entendo pelo deferimento dos pedidos, em consonância com o quanto aduzido pelas autoridades policiais , bem como com o entendimento do i. Representante do Ministério Publico no sentido de ser decretada a prisão temporária estabelecida no art. 1°I da Lei n° 7.960/89 c/c art. 1 § único, inciso II e art. 2º §4º da Lei 8.072/1990, que ampliou o rol dos crimes que são cabíveis a prisão temporária a fim de incluir todos os crimes hediondos e equiparados. 
[...]
A materialidade dos delitos de associação criminosa e comércio ilegal de munições, bem como os indícios de autoria em relação aos representados, encontram-se solidamente demonstrados pelos elementos de informação coligidos até o presente momento.
A investigação teve seu nascedouro após a apreensão de 7.850 munições que estavam sendo transportadas em meio a um carregamento de açúcar e medicamentos com destino a esta cidade de Guanambi, que gerou o Inquérito Policial de n.º 56.978/2024 – DRACO, acerca do tráfico de armas de fogo e munição no Estado da BAHIA. A partir disso , foram realizadas diligências pelas autoridades policiais , bem como deferidas interceptações telefônicas e telemáticas e quebra de sigilo de dados que resultaram na identificação dos ora representados bem como dos demais investigados, tudo consubstanciado no Inquérito Policial nº 56.978/2024 – DRACO, no Processo nº 8004232-91.2024.8.05.0088 (Interceptação telefônica e telemática) e nos Relatórios Técnicos nº 239/2024/DRACO/PC/BA, nº 002/2025/DRACO/PC/BA, nº 164/2025/DRACO/PC/BA, nº 015/2025/DRACO/PC/BA, nº 016/2025/DRACO/PC/BA, nº 019/2025/DRACO/PC/BA, e nº 026/2025/DRACO/PC/BA.
As medidas cautelares deferidas nos autos 8004232-91.2024.8.05.0088 , revelou-se de extrema valia, descortinando a estrutura , integrantes e o modus operandi da associação criminosa. 
Os elementos constantes nos autos, extraída dos relatórios de investigação, apontam de forma contundente para a participação de cada um dos ora representados:
[...]
2 - Edino Alves Santana Junior CPF: 006.363.945-90 ‘Conforme apontado, as investigações indicam o envolvimento de EDINO ALVES SANTANA JUNIOR na cadeia ilícita de fornecimento e comércio das ditas munições, sustentando a atuação grupo. Dessa forma, por todas as interceptações telefônicas e telemáticas já realizadas, nota-se que Edino está incurso nos delitos de organização criminosa, prevista no art. 2° da lei 12.850/2013, bem como no crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessórios e munições, previsto no art. 17 da lei 10.826/2003.Com efeito, Edino foi quem intermediou para que as munições fossem transportadas, alegando se tratarem de peças de MOTOCICLETAS. E conforme já demonstrado, ele tinha conhecimento da ilicitude da carga, haja vista que comunica de forma expressa a Caique, informando inclusive que ‘deu merda’. Posteriormente, conforme áudios degravados juntados a esta peça, nota-se que estava realizando uma ‘cobrança’ das pessoas que tinham encomendada a carga, haja vista o prejuízo suportado. Denota-se, portanto, que Edino trabalhava na logística do grupo, recebendo incumbências de Caique e designando o motorista que levaria a carga, como no caso da apreensão das munições. À vista das circunstâncias, a decretação da prisão é medida que se impõe, necessária à preservação da ordem pública, à contenção da reiteração criminosa e à garantia da aplicação da lei penal, em razão do envolvimento direto do investigado com o comércio clandestino de munições, principalmente na ala logística do grupo criminoso.
[...}
Assim os documentos juntados aos autos ( consultas ao infoseg, requisição de dados ao GOOGLE, a empresas de telefonia móvel , instituições bancárias, entre outras diligências investigativas) , os produtos das medidas cautelares deferidas nos autos 8004232-91.2024.8.05.0088, aliados aos relatórios de investigação, formam um conjunto probatório coeso e robusto, suficiente para, nesta fase de cognição sumária, embasar a medida extrema da prisão.
No caso em tela, a gravidade do contexto investigado, associada à utilização de meios dissimulados, torna a prisão temporária medida indispensável e proporcional à complexidade do caso; sendo indispensável para resguardar a investigação, tendo em vista que , segundo apontam as autoridades policias, os investigados, caso permaneçam em liberdade, poderão ocultar provas, coagir testemunhas, combinar versões ou prosseguir com as atividades ilícitas; sendo que, a natureza organizada do grupo, somada ao acesso direto a armamentos e à estrutura comercial legalmente constituída, potencializa o risco de reiteração delitiva e de comprometimento das diligências ainda em andamento. Assim, a custódia temporária constitui medida de extrema relevância para garantir a eficácia das investigações e a preservação da ordem pública".
Assim, conforme alegado pela autoridade policial, a prisão temporária dos envolvidos é imprescindível para garantir a coleta de provas, evitar interferências na instrução criminal e proteger a integridade das testemunhas e das equipes envolvidas na apuração, se justificando ainda, pela necessidade de desarticular temporariamente o grupo criminoso, interrompendo suas atividades ilícitas e assegurando a efetividade das diligências em curso, como análise de dispositivos eletrônicos e demais materiais apreendidos.
A interconexão dos delitos e a unidade de desígnios da associação criminosa justificam a aplicação da medida mais gravosa a todos os prepresentados, viabilizando a apuração completa da teia delitiva.  
A complexidade do caso, a pluralidade de agentes e de crimes, e a necessidade de se realizar múltiplas diligências em diferentes localidades, tornam o prazo de 30 dias razoável e necessário para a conclusão satisfatória das investigações.”

Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.
Deveras, da decisão transcrita acima constata-se que a autoridade reclamada fundamentou, com base nos elementos concretos do autos, a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial; a presença de fundadas razões de autoria de delito hediondo praticado por organização criminosa; a presença de contemporaneidade da medida, consubstanciada “pela necessidade de desarticular temporariamente o grupo criminoso, interrompendo suas atividades ilícitas e assegurando a efetividade das diligências em curso”, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segundam Turma, DJe de 12/09/2023)

“Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de homicídio qualificado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido). Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/05/2023)

Ademais, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Nesse sentido:
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 395 E NA ADPF 444. INOCORRÊNCIA DE CONDUÇÃO COERCITIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. Dissentir das razões adotadas na origem quanto à inocorrência de condução coercitiva do reclamante para interrogatório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual.
2. Não verificado o desrespeito aos paradigmas invocados, impõe-se a improcedência da reclamação. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 33.711-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)

Dessa feita, ressoa inequívoco o descabimento da presente reclamação, por ausência de violação ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte.
Demais disso, quanto à alegada violação ao acórdão proferido no julgamento da ADPF 444, destaco que o Supremo Tribunal Federal concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
In casu, trata-se de decreto de prisão temporária. 
Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos da ADPF 444, que se alega violados, tendo em vista que esta Suprema Corte não vedou a possibilidade de decretação de prisão temporária ou outras medidas cautelares quando atendidos os requisitos legais.
Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.
 Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019)

Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010).
Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar.  
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente